Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003481-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), MINERADORA SALOMAO LTDA - CNPJ: 26.932.704/0001-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal aos sócios de pessoa jurídica, em razão da ausência de comprovação de dissolução irregular, apesar da não localização da empresa e de sua situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no endereço fiscal, aliada à sua inaptidão cadastral, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, independentemente da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilização de sócios na execução fiscal, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige demonstração de ato ilícito, não se admitindo presunções automáticas desacompanhadas de substrato probatório mínimo.

4. A Súmula 435 do STJ, ao admitir a presunção de dissolução irregular, exige prova de que a empresa deixou de funcionar no endereço fiscal, não sendo suficiente a mera irregularidade cadastral.

5. A condição de “inapta” perante a Receita Federal configura irregularidade administrativa, incapaz, por si só, de evidenciar o encerramento irregular das atividades empresariais.

6. A ausência de prova inequívoca da dissolução irregular impõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, como meio adequado à apuração dos pressupostos de responsabilização dos sócios, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

7. A extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros demanda cautela e base fática consistente, afastando automatismos incompatíveis com o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A mera inaptidão cadastral da pessoa jurídica e a sua não localização no endereço fiscal não autorizam, por si sós, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 2. Ausente prova inequívoca de dissolução irregular, impõe-se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para apuração da responsabilidade pessoal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.o 1006760-02.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada Mineradora Salomão LTDA – ME.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário de ICMS, formalizado na CDA no 20231648, no valor atualizado de R$ 1.517.659,33, referente a fatos geradores ocorridos nos meses de abril, maio e junho de 2020.

No curso da execução, foram realizadas diligências para localização da empresa executada, as quais restaram infrutíferas, culminando na sua citação por edital. Ademais, verificou-se que a pessoa jurídica encontra-se com status “INAPTA” perante a Receita Federal.

Diante desse contexto, o Estado requereu a inclusão dos sócios Elux Fogaça Xavier Marques e Neidir Carlos Neitzke no polo passivo da execução, ao argumento de que tais circunstâncias caracterizariam dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se tratar de responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

O Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a mera inaptidão cadastral da empresa não comprova dissolução irregular, tampouco autoriza o redirecionamento da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de prova robusta da extinção irregular da sociedade.

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a não localização da empresa no endereço fiscal, aliada à sua situação cadastral irregular, configura dissolução irregular presumida, apta a autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente da instauração de incidente processual específico.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, em nome da parte agravada, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que não há prova suficiente de dissolução irregular, sendo imprescindível a observância do devido processo legal mediante instauração do incidente próprio.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.o 1006760-02.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada Mineradora Salomão LTDA – ME.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de dissolução irregular presumida.

O recurso não comporta provimento.

A responsabilização pessoal de sócios em execução fiscal encontra fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que estabelece a responsabilidade daqueles que praticarem atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Trata-se de hipótese de responsabilidade tributária por ato ilícito, que, em determinadas circunstâncias, pode dispensar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em determinadas hipóteses, o redirecionamento da execução fiscal independentemente da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, especialmente quando configurada a dissolução irregular da sociedade.

Nesse contexto, a Súmula 435 do STJ estabelece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Todavia, a aplicação desse enunciado não se dá de forma automática, exigindo substrato probatório mínimo capaz de evidenciar, com razoável segurança, o encerramento irregular das atividades empresariais.

A interpretação literal da súmula evidencia que não basta a mera irregularidade cadastral, sendo imprescindível a demonstração de que a empresa deixou efetivamente de funcionar no endereço fiscal. Já sob a ótica sistemática, tal exigência se harmoniza com o art. 135 do CTN, que condiciona a responsabilização à prática de ato ilícito.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a dissolução irregular da empresa executada.

Conforme documentado, a Fazenda Pública fundamenta seu pleito essencialmente na não localização da empresa e na sua condição de “inapta” perante a Receita Federal.

Entretanto, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não são aptas a demonstrar o encerramento irregular das atividades empresariais.

A propósito, este Tribunal de Justiça já enfrentou situação análoga, firmando entendimento no sentido de que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de ausência de prova inequívoca de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução para os sócios da empresa declarada inapta na Receita Federal, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

1. A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica.

2. Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos arts. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002.

3. Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 e 134; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024.

(N.U 1025719-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

Tal orientação evidencia que a inaptidão cadastral constitui, em regra, irregularidade administrativa, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dissolução irregular.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delimita o caráter excepcional da responsabilização dos sócios, afastando automatismos indevidos. No julgamento do REsp 1.784.032/SP, consignou-se que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Ainda que referido precedente trate da desconsideração sob a ótica civil, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao caso, na medida em que reforça a necessidade de cautela na extensão de responsabilidade patrimonial a terceiros, exigindo base fática consistente.

Sob a perspectiva teleológica, tal entendimento concretiza os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impedindo que a responsabilização dos sócios se dê de forma automática ou presumida, sem a devida comprovação dos pressupostos legais.

No caso dos autos, não há prova documental idônea que demonstre: (i) a extinção formal da sociedade; (ii) a dissolução irregular mediante encerramento clandestino das atividades; (iii) ou qualquer ato concreto imputável aos sócios que configure infração à lei.

A simples tentativa frustrada de localização da empresa, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não se revela suficiente para atrair a presunção da Súmula 435 do STJ.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a exigência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, como meio próprio para apuração dos fatos, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Importa destacar que tal exigência não inviabiliza a cobrança do crédito tributário, mas apenas condiciona a responsabilização pessoal dos sócios à verificação dos pressupostos legais, mediante procedimento adequado.

Assim, mediante raciocínio silogístico:

Se o redirecionamento da execução fiscal sem instauração do incidente pressupõe prova inequívoca de dissolução irregular, e se, no caso concreto, tal prova não foi produzida, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo.

Em conclusão, a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026